Tribunal: STF
Processo: SS 5279
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na suspensão de segurança. Direito Constitucional. Afastamento de prefeito. Prática de infração político-administrativa. Decreto-Lei nº 201/67. Quórum de maioria simples para recebimento de denúncia. 



    1. Inaplicável o princípio da simetria quanto à exigência de quórum de 2/3 para o recebimento de denúncia por câmara municipal a fim de instaurar o processo de cassação de prefeito. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o Decreto-Lei nº 201/1967 foi recepcionado pelo ordenamento constitucional vigente, conforme enunciado na Súmula nº 496 (RE 799.944 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/15). 



    3. “A norma do art. 86 da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória, mas de aplicabilidade restrita ao Chefe do Poder Executivo Federal” (ARE nº 823.619, Min. Luiz Fux, DJe de 12/08/16). 



    4. Configura-se, no caso, grave lesão à ordem pública. 



    5. Reiteraram-se os argumentos postos na inicial, sem acréscimo de novos elementos capazes de infirmar a decisão recorrida. 



    6. Agravo ao qual se nega provimento.